Tribunal: TJES
Processo: 5008595-56.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008595-56.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY PEREIRA AMORIM
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008595-56.2023.8.08.0014

RECTE.:
WESLEY PEREIRA AMORIM

RECDO.: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFERTA. ACRÉSCIMO DA VALOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERIDA QUE NÃO CUMPRIU COM O ÔNUS QUE LHE CABIA DE ATESTAR QUE A OFERTA OBJETO DA LIDE NÃO IMPLICARIA EM ACRÉSCIMO DE VALOR. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. BLOQUEIO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8060277. Contrarrazões em Id. 8060283.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8060277), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da r. Sentença objurgada (Id. 8060275), em que o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos prefaciais de reconhecimento de falha na prestação de serviço da ré/recorrida com a consequente condenação de indenização material e moral, por ter entendido o nobre julgador que o requerente não cumpriu com o ônus que lhe cabia
(art. 373, I, CPC)
de
produzir prova mínima da oferta que alegou ter recebido.

Trata-se de ação de indenização em que o autor, vez recorrente, aduziu ter recebido oferta da ré de novo plano de serviço de telefonia com mais benefícios ao que já tinha, contudo, sem acréscimo de valores. Ocorre que tal cenário não teria se verificado, pois ao anuir com a proposta, teria percebido aumento na fatura em mês subsequente. Assim, sem êxito em resolver a questão, o autor requer condenação da demandada em obrigação de fazer para cumprir a oferta sem adicional de valor e condenação a restituição em dobro daquilo que diz ter pago a mais e reparação moral.

Antes de adentrar ao mérito, importa realizar breve síntese do caso em comento e nesse sentido, conforme petição inicial, narrou o requerente que 08/07/2023 recebeu ligação da ré ofertando novo plano de serviço de telefonia sem adicional de valor, concordado pelo requerente, entretanto, em fatura do mês subsequente (agosto) percebeu o acréscimo de valor, pois se constava R$ 233,03 (duzentos e trinta e três reais e três centavos) e costumava pagar R$ 167,16 (cento e sessenta e sete reais e dezesseis centavos) mas ainda assim fez o pagamento.

Posteriormente, no mês seguinte, tal cenário se repetiu, contudo, o autor em ligações com a ré informou o ocorrido e a mesma alterou o valor da fatura para o montante que era habituado a pagar (R$ 167,16). Ocorreu que na fatura do mês de outubro novamente veio o valor maior e o autor novamente entrou em contato com a requerida para que promovessem a readequação da cobrança, sendo-lhe informado que o prazo para pagamento seria estendido até dia 10 de novembro, mas bloqueou-se o serviço de internet e telefonia do autor, momento em que, novamente, contatou a ré para reativação do serviço, que assim o fez, mas a fatura de outubro permaneceu com o montante de R$ 216,98 (duzentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).

Isto exposto, é evidente que o caso em apreço se releva em relação de consumo, como já invertido o ônus da prova em sede de conhecimento e reza o Art. 31 do diploma consumerista que “
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

Nesse diapasão, em que pese o ilustre saber do Ilmo. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento
adotado
, isso porque,
ante a evidente impossibilidade do consumidor de comprovar o que alega ter
lhe
sido ofertado, tal incumbência pertence a ré, ora prestadora de serviços e, para que afastasse as alegações autorais, bastaria ter anexado aos autos a gravação da ligação de protocolo 2023958985320609107 pois nela se constaria, ou não, informação ao requerente de eventual acréscimo de valor com o
upgrade
de plano, o que não fez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR TELEFONE – PROVA – ÔNUS DA RÉ – PRECEDENTES – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE 1 - A autora, por ser uma associação, não desenvolve atividade empresarial, de modo que se enquadra na condição de consumidora ( CDC, art. 2º). E, mesmo que lhe fosse aplicada a teoria finalista mitigada, predominante no C. STJ, manteria a condição de consumidora, porquanto é nítida sua hipossuficiência técnica em relação aos serviços contratados. 2 –
Empresa ré que deixa de apresentar gravações mencionadas pela autora como comprobatórias de suas alegações de fato não de desincumbe do ônus de prova
( CDC, art. 6º, VIII). Devolução dos valores pagos indevidamente. 3 – Resolução Anatel n. 632/14 que prevê a possibilidade de descartar as gravações após o decurso do prazo mínimo de seis meses. Descarte que ocorre por conta e risco da empresa de telefonia, que suportará o ônus probatório em eventual processo judicial envolvendo o teor das gravações descartadas. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10004519120198260244 SP 1000451-91.2019.8.26.0244, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 16/09/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020) (grifo nosso)

Não distante, conforme explanado anteriormente, a requerida/recorrida readequou o valor de fatura ao anteriormente cobrado a pedido do requerente, ora, não é crível que fizesse tal ação se, de fato, o novo plano acarretaria em acréscimo da valor.

Assim, entendo que, lado contrário ao entendimento sentencial, a requerida/recorrida
não cumpriu com o ônus que lhe cabia, conforme
art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC
, porque deixou de atestar que a eventual oferta debatida nos autos implicaria em acréscimo de valor.

D
essa feita,
reconheço ato ilícito praticado pela ré/recorrida
, na medida em que se presumem verdadeiras as alegações autorais – inversão ônus da prova – e requerida não logou êxito em afastá-las, ressaltando novamente que poderia ter feito facilmente, bastasse juntar aos autos a gravação telefônica que nela se tratou sobre a oferta objeto dos autos.

Nesse diapasão,
imperioso a condenação da recorrida conforme
Art. 20,
II, do CDC,
ou seja,
restituir ao autor, de forma simples, àquilo cobrado como excedente, consignando que os valores deverão ser discutidos em fase de execução.

Noutro giro, quanto ao dano moral
, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a
efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (internet), tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa,
ainda que por 01 (um) dia
, motivo
e
m que
vot
o
pela
reforma
da r. sentença
para reconhecer ato ilícito indenizável pela ré,
além de que o consumidor acionou por diversas vezes a ré para solucionar a lide em vias administrativas
.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, entende-se justa e adequada a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o valor da reparação civil a título de dano moral, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para reconhecer falha na prestação de serviço, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido da inicial, para CONDENAR A RECORRIDA TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)
a
indenizar o RECORRENTE WESLEY PEREIRA AMORIM (CPF nº
141.648.757-39
), em reparação material (Art. 20, II, do CDC) relativo a ressarcimento de valores cobrados excedentemente desde a fatura de agosto/2023 até quando se perdurou, com juros e correção monetária a partir do evento danoso, devendo tais valores serem apurados em simples cálculo e comprovação em sede de cumprimento da r.
S
entença. CONDENDO, AINDA, A RECORRENTE TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), a indenizar o RECORRENTE WESLEY PEREIRA AMORIM (CPF 141.648.757-39), na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, corrigido e acrescidos de juros a partir desta sessão de julgamento."

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)